Tribunal: TJSP
Processo: 1013398-70.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Financiamento de veículo. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Para a caracterização ou não da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar a cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher o outro contratante. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para fins do

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Financiamento de veículo. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Para a caracterização ou não da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar a cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher o outro contratante. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil (REsp 1.639.320/SP). Ausência de elementos caracterizadores do caráter eletivo das contratações. Vendas casadas configuradas na hipótese. Devida a restituição do prêmio ao demandante. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.